Tribunal: STF
Processo: ARE 1562821
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 19):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO PELA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – VALOR DO DÉBITO JÁ QUITADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SINTSS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE CÁLCULO – LEIS ESTADUAIS Nº 1.102/90 E Nº 2.157/2000 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 21 e Doc. 25), foram ambos rejeitados (Doc. 23 e Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, EUNICE ALVES DE ALBUQUERQUE alega ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da CF/1988, bem como à EC 19/1998 e a tese fixada no Tema 24 da repercussão geral. 



    Aduz, inicialmente, que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    No mais, afirma que, em conformidade com a tese fixada no Tema 24 do STF, tem direito ao recebimento dos quinquênios de adicional por tempo de serviço incorporados na vigência da Lei 1.102/90 calculados sobre o vencimento base acrescido das vantagens fixas, em respeito ao princípio da irredutibilidade salarial.



    Defende que “os servidores que já haviam preenchido os requisitos necessários para a implementação do adicional por tempo de serviço até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 2.157/2000 possuem direito ao cálculo do adicional na forma do art. 111, e art. 73, § 3º da Lei Estadual nº 1.102/90, ou seja, com incidência sobre a remuneração, exato caso da recorrente e demais beneficiários da ação coletiva” (Doc. 29, fl. 15). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 33), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 24/STF; e, o inadmitiu relativamente às demais questões aplicando a Súmula 279/STF. 



    No Agravo (Doc. 41), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular e alega violação ao texto constitucional.



    Interposto Agravo Interno quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE aplicando ao Tema 24/STF (Doc. 35), foi desprovido (Doc. 39).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz da tese fixada no Tema 24 da repercussão geral, assim decidiu a questão controvertida (Doc. 19, fl. 3):



    “(...) é claro que o título executivo determina que até 26/10/2000 o cálculo do adicional deve incidir sobre o vencimento básico e mais vantagens permanente e temporárias. Porém, deve ser levado em consideração que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 563708 (TEMA 24), no sentido de que o servidor não possui direito adquirido ao regime jurídico. Entretanto, a supressão ou alteração de direitos não poderia importar a redução de vencimentos e, portanto, teria direito as vantagens adquiridas sobre a égide da legislação anterior. 



    Nesse sentido, para dar cumprimento ao acórdão condenatório, de acordo com os parâmetros fixados no RE 563.708/MS, deverá ser aferido se no período de alteração da lei, o servidor sofreu diferença entre o que era pago a título de ATS, considerando o vencimento com as vantagens e o vencimento sem as vantagens, a fim de verificar se, de fato, o servidor sofreu redução em seu salário.



    (...)



    Veja-se, portanto, que a parte apelante destoou dos critérios constantes no título judicial ao apresentar seus cálculos, na medida em que não comprovou a diferença nominal a menor em sua remuneração. Conforme o holerite juntado à f. 12 e seguintes, a apelante recebeu dois diferentes adicionais por tempo de serviço, sendo que o adicional em questão foi calculado a partir do vencimento-base, ou seja, de acordo com o decidido pelo acórdão exequendo.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Reaproveitamento. Irredutibilidade salarial. Pagamento das diferenças. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1526844 AgR / PE, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2025)



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Regime de tempo integral - RTI. Irredutibilidade salarial. Exame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1451026 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/1/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



      - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente